Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-39.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-39.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS - CPF: 035.158.651-28 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
1.1. TRÁFICO DE DROGAS
– APREENSÃO DA DROGA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 08/TJMT – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
1.2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– MERA SEMELHANÇA DA VOZ DO APELANTE COM INTERLOCUTOR DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO
WHATSAPP
CONTIDAS EM APARELHO CELULAR SABIDAMENTE NÃO PERTENCENTE AO APELANTE – INSUFICIÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
2. DOSIMETRIA PENAL
–
2.1. PENA-BASE
– APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO -
2.2. ESPECIAL MINORANTE
– ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO –
2.3. REGIME INICIAL
– ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO
– 3. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Pretendida absolvição.

1.1. A apreensão da droga e a palavra de policiais constituem elementos suficientes de convicção do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida.

1.2. O trabalho de inteligência da polícia visando o descortinamento e a identificação de integrantes de facção criminosa não pode e nem deve se resumir à extração de dados e à verificação da semelhança da voz do interlocutor.
Quod plerumque accidit
, costuma-se associar a propriedade ou a utilização de determinado ramal telefônico a interceptações telefônicas ou telemáticas, e, com estas, obter maiores informes sobre eventuais “deslizes” cometidos por integrantes de facção, ao mencionar nomes de parentes, endereços, locais que possibilitem a realização de diligências em tempo real, etc, e determinem a identificação da pessoa alvo da operação, o que não é o caso, em que o apelante foi preso ocasionalmente durante a vigilância feita a outro alvo, e os policiais ouvidos em Juízo rigorosamente nada mencionam a respeito da metodologia utilizada para identificar o apelante como integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
. Absolvição declarada.

2. Dosimetria penal.

2.1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal. Apelo não conhecido nessa parte.

2.2. O réu reincidente em crime doloso não faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

2.3. O réu reincidente em crime doloso apenado com reprimenda superior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado.

3. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto na forma do art. 593, inciso I, do CPP, por
Cristiano Martins Cotrim Santos
, qualificado, na pessoa do advogado constituído, Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, OAB/MT 25.464, colimando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal NU
0000782-39.2019.8.11.0008
, cód. 147639, da 3a Vara da comarca de Barra do Bugres, que acolheu a denúncia, condenando o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
615 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa [art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2003], datados de 19 de janeiro de 2019, em via pública do bairro Boa Esperança, em Barra do Bugres, consistente no transporte de 345g de maconha.

Consta das razões constantes dos ids. 30498977 a 30498980, o escopo inicial de obter a liberdade provisória até o julgamento do apelo, dada à desfundamentação da sentença sobre a necessidade de preservação da ordem de constrição pessoal cautelar, vulnerando as disposições dos arts. 93, IX, da CF, e 387, § 1o, do CPP.

No mais, sustenta a insuficiência de provas e/ou atipicidade quanto aos crimes pelos quais foi condenado, visto que simples palavra de policiais não pode capitanear a condenação, máxime porque com ele nada foi encontrado, nem droga, nem dinheiro, nem quaisquer indícios de que integre a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Alega, ainda, que não há qualquer evidência de que o apelante se dedicasse anteriormente ao comércio ilícito de drogas, sendo primário, e bem assim, possuindo de residência fixa e ocupação lícita, tendo negado a prática dos crimes em Juízo.

Quanto ao crime de organização criminosa, assinala que as evidências encartadas sequer assentam de modo claro quais as tarefas ou funções eram atribuídas ao apelante perante o
Comando Vermelho
.

Pede que, acaso seja mantida a condenação, a redução da pena-base ao mínimo legal cominado à espécie, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, de acordo com a detração do tempo de prisão provisória a que se encontra submetido.

Contrarrazões ministeriais, nos ids. 30498983 a 30498987, pelo
desprovimento
da pretensão recursal defensiva, reiterando as aduções postas na sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, pede o
desprovimento do recurso
:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e organização criminosa. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar: Pretensão de apelar em liberdade. Improcedência. Acusado que permaneceu preso durante a instrução processual. Fundamentação idônea à segregação cautelar. Mérito: 1) Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade dos delitos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. 2) Dosimetria penal. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Penas basilares fixadas no mínimo cominado. Condição de reincidente que pode ser utilizada para exasperar a pena na segunda etapa e para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa verificada. Abrandamento do regime prisional. Detração. Inviabilidade. O regime prisional estabelecido não teve como base exclusivamente no quantum de pena fixado, de forma que irrelevante tempo de prisão provisória ocorrido. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
” [id. 35297463, p. 1]

É o relatório.

V O T O (PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exordial defensiva cinge à pretendida obtenção do direito de aguardar o desfecho final da persecução penal em liberdade, em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea.

A autoridade judiciária sentenciante negou ao apelante o direito de ver-se em liberdade enquanto aguarda o desfecho de eventual recurso de apelação, sustentando as particularidades do caso em questão, bem como a permanência dos mesmos motivos que ensejaram a mantença da prisão preventiva, outrora decretada.

Infere-se que, ao receber o auto de prisão em flagrante delito 225-52.2019.8.11.0008, cód. 146780, a autoridade judiciária local, em sede de audiência de custódia, sustentou a presença do
periculum in mora
do ora apelante, tendo em vista o envolvimento com facção criminosa e

“
Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que durante a operação ‘Veranun’ momento em que uma das guarnições percebeu quando uma motocicleta conduzida pelo suspeito passou com uma mochila nas costas, assim, momento em que o indiciado percebeu a guarnição de polícia, este agiu jogando a mochila ao chão, momento em que imediatamente fora informada a guarnição do ocorrido, conseguindo abordar o suspeito. Além disso, ao verificar a mochila do indiciado, fora encontrada uma porção grande de maconha, pesando aproximadamente 345 gramas. Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha Adriano Cesar Muniz Martns, Policial Militar, relatou que de acordo com as informações das vítimas, seguiram a direção apontada e encontraram o suspeito, o qual confirmou a prática delituosa na lanchonete. Transcrevo trechos externados no ato: ‘Que a guarnição da Policia Militar, durante a Operação ‘Veranun’, com apoio da força tarefa da PJC-GCCO. PM. PRF. PF e SEJUDH, na madrugada de hoje, ao realizar campana no intuito de deter o suspeito Gustavo Araújo de Oliveira, conforme 80 2019.19642, uma das guarnições que estava à paisana percebeu quando uma motocicleta conduzida pelo suspeito CRISTIANO passou com uma mochila nas costas e verificou que no momento em que o suspeito CRISTIANO percebeu a presença da viatura caracterizada, jogou a mochila no chão: Que imediatamente a guarnição foi informada do ocorrido e conseguiu abordar o suspeito; Que ao realizar verificação na mochila, foi encontrada uma porção grande (tablete) de substancia análoga a maconha pesando aproximadamente 345 gramas; Que o suspeito CRISTIANO. Vulgo ‘TIO’, é integrante da organização criminosa comando vermelho, e é responsável por distribuir as drogas em Barra do Bugres/MT, bem como por fazer o recolhimento das taxas das ‘bocas de fumo’ e pela contabilidade do Tráfico de Drogas, Que diante do ocorrido, o suspeito foi detido e entregue nesta denegada de polícia pare as providenciais cabíveis, sem lesão corporal’.

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática, bem como o flagrante delito contendo uma quantidade significativa de substancia entorpecente. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos [...]. Pelo exposto, entendo que a liberdade do conduzdo colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Cristiano Martins Cotrim dos Santos, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
” [
sic
id. 30497467, pp. 2-4].

Essa mesma motivação foi mantida ao longo da persecução penal, culminando por ser repetida, por remissão aos fundamentos anteriores, na sentença.

Com efeito, a fundamentação da decisão ora impugnada se insere dentre as hipóteses de fundamentação “
per relationem
” ou “
aliunde
”, e, via de regra, é autorizada por esta Corte de Justiça, desde que realmente os motivos fáticos que a sustentam realmente tenham se protraído no tempo.

No caso em questão, ao julgar o writ 65330/2016, referente à decisão que convolou o ato de prisão em flagrante delito em preventiva, expressei densa preocupação com a grande quantidade de droga apreendida, mais de 18kg de maconha dispostos em 32 tabletes, sugerindo a possibilidade de se vir a encontrar estímulos a reincidir nesse mesmo tipo de prática criminosa, altamente rentável, cuja autoria haveria de ser apurada com maior zelo no intercurso da instrução criminal.

Fato é que, por ocasião da sentença, tais balizas, ao menos em tese, a serem melhor dirimidas no mérito do presente apelo, confirmaram a
responsabilidade penal do ora paciente pelo crime de organização criminosa
.

Naturalmente, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, reforçada que é pelo advento da condenação recorrível, não se pode vislumbrar nítida ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Estabelece o
enunciado n. 50
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da CF a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)”.

Em outras palavras, toda decisão judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, “(...)
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
" (AVENA, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, a prisão preventiva fora mantida com o advento da sentença condenatória.

Segundo o artigo 315 do Código de Processo Penal, verbis:

“A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada”.

Além disso, prevê o art. 387, § 1o, do CPP:

“
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória (Vide Lei no 11.719, de 2008)
[...]

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)
”.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nessa esteira, estando, a priori, a gravidade concreta da imputação torna satisfeito o requisito da necessidade de resguardo da ordem pública, não se vislumbra como conceder a restituição do
status quo ante
alvitrado no anseio defensivo.

Postas essas considerações,
com o parecer
,
rejeito a preliminar de restituição do direito ambulatorial
do apelante
Cristiano Martins Cotrim Santos
, qualificado, mantendo incólume a r.
decisum
de mantê-lo segregado
cautelarmente
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo de Direito da 5a Vara de Alta Floresta condenou
Cristiano Martins Cotrim Santos
à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 615 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2003, c/c art. 69 do CP
, porque, por volta de 01h14min do dia 19/01/2019, em via pública, bairro Boa Esperança, em Barra do Bugres, foi surpreendido em poder de 345g de maconha, durante a denominada
Operação Veranum
.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de fato acima mencionadas,
Cristiano
integrou a facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, na função de distribuir substâncias entorpecentes nesta cidade de Barra do Bugres/MT, bem como por fazer o recolhimento das taxas das “
bocas de fumo
” e pela contabilidade do Tráfico de Drogas naquela cidade.

A defesa sustenta o pedido de absolvição na negativa de autoria perfilhada pelo apelante em Juízo, e na ausência de prova em sentido incriminador.

I. TRÁFICO DE DROGAS

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a autoridade judiciária sentenciante sustentou que a apreensão da droga no interior da mochila que ele carregava quando foi abordado por policiais militares, e bem assim, no prévio monitoramento que era realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, e que, antes de ser detido, dispensou a mochila contendo a droga apreendida, consoante depoimentos de policiais firmados em Juízo.

De sua parte, a defesa se ampara exclusivamente na negativa de autoria perfilhada pelo apelante em Juízo para requerer a absolvição quanto a esse fato.

A materialidade encontra respaldo no auto de apreensão da droga e nos laudos de constatação 600.2.04.2019.000817-01 [id. 30497478, pp. 1-4] e 3.14.2019.52583-01 [id. 30498958, pp. 1-2].

O apelante realmente negou em Juízo a prática dos ilícitos penais, sustentando que a mochila apreendida pela polícia não lhe pertence, e que o relato dos policiais sobre a propriedade da droga não é verdadeiro:

“[a partir de 01min36s]
No dia do fato, eu e minha esposa, a gente queria comer um peixe
[inaudível]
naquele restaurante, mas aí a gente passou na casa da amiga dela, chama-se Paula. Nesse trajeto eu peguei a moto, eu e ela, indo, eu virei a rua e viu um monte de carro, nisso tinha um monte de polícia. Nisso mesmo, tranquilo, sem nada, fui andando, andei pelo meio, tinha um monte de policial e viatura, andei no meio dos policiais
[inaudível]
peguei e parei a moto. Nisso que eu parei a moto, mandou eu colocar a mão na cabeça, eu coloquei a mão na cabeça, pediu pra mim tirar o capacete, eu tirei o capacete e deixei no chão, apoiei a moto, coloquei o pezinho na moto, desci e já pegou a minha esposa, já colocou a mão dela pra trás e foi arrastando ela pra viatura. Nisso aí teve um outro que também me levou pra viatura, e pegou e me levou pra militar. Chegou lá meio tarde, perguntei por que estava sendo detido, se é porque eu estava dirigindo a moto sem habilitação, ou se era por outro motivo,
[inaudível].
[Informado pelo MM. Juiz de Direito que os policiais disseram que o apelante dispensou a mochila dentro da qual foi encontrada a droga, esclareceu]
Não, eu vi a polícia e andei no meio deles. Passei um monte de policial.
[Indagado se a mochila realmente não pertencia ao apelante, respondeu]
Não era minha
[...]

[Solicitados maiores esclarecimentos sobre a dinâmica dos fatos, respondeu]
Comemos um peixe, saímos do restaurante, fomos na casa da amiga dela, a Paula, ela conversou lá com a amiga dela, e nisso nós fomos embora, nesse horário de ir embora eu passei pelo meio de uma polícia
[até 03min26s].

Cabe assinalar, ainda, que na fase policial o apelante não quis se manifestar, fazendo uso de sua prerrogativa de se manter silente [id. 30497462, pp. 1-2]. Em nenhum momento procurou fazer prova, desde o início, como deveria, e bem a propósito, sequer arrolou a esposa ou a amiga desta, Paula, como testemunhas, para tentar dar alguma credibilidade à sua versão.

Os policiais ouvidos em Juízo, de outro lado, a exemplo do afirmado na fase inquisitorial,
foram categóricos ao afirmar que era o apelante quem carregava a mochila que foi dispensada nas imediações do local por onde ele passava
, dentro da qual estava a droga apreendida.

Adriano César Muniz Martins
, ao ser ouvido em Juízo, afirmou:

“(...)
o réu é um dos líderes do Comando Vermelho aqui em Barra do Bugres, estava em força tarefa com o intuito de localizar o Gustavo, vulgo ‘Oreia', que tinha mandado de prisão por roubo a banco, roubo a camionete. Durante a essa operação, tinha alguns policiais que estavam fazendo campana, em uma residência haja vista que era residência do pai do Gustavo, então não tínhamos certeza se ele estava lá dentro, e durante a campana, momento que nos íamos adentrar na casa, pois já tínhamos a certeza que ele estava Ia, eu recebi eu recebi a informação dos policias da campana, que o Cristiano estava em uma moto que tinha passado por eles, e que ao avistar a viatura, o Cristiano dispensou uma mochila, e fizemos a abordagem, e posteriormente, foi verificado que dentro da mochila tinha essa grande porção de maconha
[...]
os policiais observaram o Cristiano passando em uma rua morta, provavelmente usam aquela rua pra distribuir a droga, observaram que ele veio, quando ele passou pela campana ele não tinha visualizado a viatura ainda, e quando ele viu a viatura, ele tirou a mochila e jogou e veio naturalmente, onde foi abordado, e ai foi me relatado que tinha essa droga na mochila
” [id. 30498962, p. 3].

Da mesma forma, afirmou o policial militar
Willian Granella Oenning
,
verbis
:

“[...]
no momento da operação pra deter o suspeito Gustavo, a gente visualizou o Cristiano na motocicleta, pois estávamos à paisana, com apoio da inteligência, e vimos ele passando com a moto, com mochila, nós visualizamos que ele dispensou uma mochila. Nesse momento foi radiado pra guarnição fazer a abordagem, na mochila encontramos a maconha, foi feita a detenção do Cristiano
[...]” [id. 30498962, p. 4].

Sobre a credibilidade do depoimento policial, estabelece o Enunciado n. 08:

“
Os
depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” (STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, não tendo o apelante apresentado nenhuma prova de que a mochila contendo a droga não lhe pertencia, contrariando sem qualquer prova os depoimentos policiais, bem como a apreensão da droga, a condenação se impõe.

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, improcede o pleito defensivo.

II. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Quanto a esse crime, a autoridade judiciária sustentou a presença de conversas de teor altamente incriminador relacionadas ao ora apelante, as quais, em abono dos depoimentos policiais confirmatórios, autorizam a condenação:

“
38. Após análise do conjunto fático e probatório, forçoso concluir que a autoria do delito está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvidas, na pessoa de Cristiano Martins Cotrim dos Santos, sobretudo ante a definição de organização criminosa como sendo a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, conforme disposto pelo artigo 1o, §o, da Lei n. 12.850/2013.

39. Na espécie, vislumbro caracterizada a associação de, ao menos, 9 (nove) pessoas (Eder Marques de Souza, Tony Souza da Cruz, Luciano Ribeiro da Costa, Sebastião Carlos da Silva, Alexandre dos Reis Borges, Luciano Mariano da Silva, Leonardo Cícero da Silva, Ana Maria de Souza e o réu, Cristiano Martins Cotrim dos Santos – fls. 64/105), estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, sem prejuízo de roubos e homicídios.

40. Com efeito, além das testemunhas Adriano César Muniz Martins e Willian Granella Oenning, a testemunha SAVIANO SCHWARZ SANTOS, policial civil, asseverou, em juízo, conforme o seguinte trecho do depoimento:

‘[...] não participei da apreensão da droga, mas da participação dele junto ao Comando Vermelho, nós pedimos autorização judicial de dois telefones, não dele, mas sim de outros integrantes. Neste telefone com autorização judicial, nós constatamos algo dele, na época ele estava em liberdade, que ele estava sendo responsável pela voz na região de Barra do Bugres. Promotor: Quando o senhor fala sobre voz, ele exercia algum poder, comando na organização? Testemunha: sim ele realizou alguns batismos, ele era responsável pela coleta de dinheiro da facção, além de executar algumas ações também. Promotor: Qual era a função especifica dele? Testemunha: Então, quando se fala em voz, ele era responsável por todas as ações na cidade, é ele que recebe as informações do do que deve ser feito, e conversa diretamente com os chefes da facção. Promotor: Aqui em Barra ele seria um dos líderes? Testemunha: na época que ele estava solto sim. Promotor: Tem informação aqui no processo de que ele fazia a atualização das lojinhas do comando vermelho? Testemunha: sim, ele era responsável em realizar a coleta dos valores, muitas vezes não era ele que fazia a coleta, um terceiro passava nos locais, recolhia o dinheiro e passava o dinheiro pra ele. Defesa: a base da informação de que ele ocupava esse cargo, essa posição de chefia dessa organização criminosa aqui neste Distrito, a policia conseguiu algum tipo de prova, material, caderneta, anotação? Testemunha: tem autos do aplicativo whatsapp do grupo deles, onde um dos integrantes conhecido como Barba que foi preso, nesta prisão dele, nós tivemos acesso ao telefone e também dos réus presos que estavam na cadeia que utilizavam um outro celular que foi apreendido na Cadeia e passaram para gente fazer esse levantamento [...]’

41. Por sua vez, a testemunha Anderson Antônio da Silva, investigador de polícia, em juízo, corroborou os fatos narrados na fase inquisitorial, bem como os termos das declarações das testemunhas Adriano Cesar Muniz Martins, Willian Granella Oenning e Saviano Schwarz Santos, confirmando a participação do acusado na organização criminosa, senão vejamos:

‘[...] Da prisão dele eu não participei, mas eu vi á quando a PM cndizui até a delegacia com uma barra de maconha, se eu não me engano, a PM estava querendo pegar um outro suspeito

(...) , mas elaborando outros relatórios policiais, através de celulares de outras pessoas consideradas membros da facção comando vermelho. Esses relatórios foram confeccionado apos autorização judicial para acessar os dados desses celulares. Nesses celulares foram encontrados vários grupos destinados aos membros do comando, e o Cristiano na maioria desses grupos ele ela o administrador, e ele estava sempre a frente desses grupos, do que era pra ser feito, do que não era pra ser feito, tipo assim ele ditava as regras para os faccionados, ele atuava com o disciplina na cidade de Barra do Bugres. Promotor: Havia uma função de liderança dele? Testemunha: sim, por ele atuar como disciplina ele ditava

devia ou que não devia ser feito, ele ficava responsável pelo montante, pelo dinheiro arrecadado por todas as lojinhas boca de fumo de Barra do Bugres. Todo mundo que tinha uma boca de fumo cadastrada paga uma mensalidade (...) Promotor: Ele dentro da organização ele fazia a remessa de droga para essas lojinhas? Testemunha: No celular do Reinaldo 'Barba', tem fortes indícios que aquela droga encontrada com Reinaldo Barba era de propriedade do Cristiano [...]’

42. Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas uma forma de praticar crime e se configurou delito autônomo, punido com reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública.

43. A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número de integrantes.

44. Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de vitimização difusa [a sociedade]. A conduta penalmente relevante consiste em promover [trabalhar a favor], constituir [formar], financiar [custear despesas], ou integrar [fazer parte pessoalmente [forma direta] ou por interposta pessoa [forma indireta]] organização criminosa.

45. Trata-se de infração permanente cabendo a prisão em flagrante enquanto não desfeita a associação. Cabe destacar que por se cuidar de delito autônomo, a punição da organização criminosa independe da prática de qualquer crime pela associação, o qual, ocorrendo, gera o concurso material [art. 69 do CP], nos moldes como denunciado na presente ação penal.

46.

A propósito, a precedência das informações vinculando o denunciado à associação, contendo 9 (nove) pessoas (Eder Marques de Souza, Tony Souza da Cruz, Luciano Ribeiro da Costa, Sebastião Carlos da Silva, Alexandre dos Reis Borges, Luciano Mariano da Silva, Leonardo Cícero da Silva, Ana Maria de Souza e o réu, Cristiano Martins Cotrim dos Santos – fls. 64/105), estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, sem prejuízo de roubos e homicídios, permite a alocação da conduta na descrição do art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, mormente a palavra uníssona dos policiais militares e civis em sentido incriminador, ao contrário da claudicância encontrada na versão afirmada pelo denunciado [...]

47. É relevante, neste ponto, suscitar que as provas testemunhais, quando perquiridas e refletidas com as demais constantes dos autos, merecem influir no convencimento do julgador, no raciocínio lógico do magistrado, face presunção de idoneidade e veracidade que minam de todo e qualquer trabalho desempenhado por agente público. Eis a lição jurisprudencial que norteia tal dedução [...]

48. As oitivas das testemunhas tanto em sede policial quanto judicial, que são contundentes e harmônicas, dão conta que o acusado integrava, pessoalmente, organização criminosa.

49. Portanto, “in casu”, tenho que o crime descrito encontra-se devidamente caracterizado pelo acusado Cristiano Martins Cotrim dos Santos, ante o conjunto harmônico das provas, colhidas tanto na seara inquisitorial quanto judicial
” [
sic
sentença, id. 30498971, pp. 1-9, 30498972, p. 1].

Analisando o conjunto probatório encartado aos autos, tem-se a clara convicção de que a menção feita por policiais acerca da participação do apelante na organização criminosa se deu principalmente pela extração de mensagens via
whatsapp
enviadas aos grupos “
Fechamento
” e “Barra No”, gravados no aparelho celular apreendido em uma das celas da cadeia pública de Barra do Bugres.

Os próprios policiais assinalam em Juízo que lograram prender
Cristiano
em flagrante delito por
puro acaso
, quando ele
ocasionalmente
passava na frente da casa do então alvo daquela operação “Gustavo”, e foi identificado por policiais que realizavam o monitoramento nesta última pessoa, esta sim, alvo da campana policial.

Como asseverado anteriormente, infere-se que os diálogos atribuídos ao ora apelante, tirados dos autos de Representação por Acesso e Extração de Dados Telemáticos n. 0001017-06.2019.8.11.0008, cód. 148028, durante as investigações na
Operação Veranum
, têm origem na
apreensão de um aparelho celular nas dependências da Cadeia Pública de Barra do Bugres
, judicialmente deferido por decisão datada de 13/3/2019, portanto, quase dois meses depois da prisão em flagrante delito do apelante,
cuja propriedade não ficou bem esclarecida
.

O relatório policial formalizado após o deferimento da medida de acesso e extração de dados salienta que alguns “recuperandos” do sistema prisional local, identificados como
Jaksandro Lustosa dos Santos
,
Eder Marques de Souza
e
Tony Souza da Cruz
, utilizavam o referido aparelho celular, salientando, ainda, que os grupos “Fechamento”, “Barra No” foram criados ou possuem como “administrador” o apelante, utilizando o ramal telefônico +55 (22) 99850-3057, e que,
ainda segundo o relatório constante dos ids. 30497485 a 30497490
,
Cristiano teria sido reconhecido pela voz
.

“
Inicialmente, o grupo FECHAMENTO foi criado com o título ‘REUNIAO’. Nota-se que o criador do grupo foi a pessoa de alcunha ‘TIO’ usando o numeral+55 2299850-3057.
Tão logo, através dos áudios identificamos que TIO (+55 22 99850-3057) seria o vulgo usado por CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS
, um dos lideres da facção Comando Vermelho em Barra do Bugres, atuando como “disciplina”, responsável pelo ‘batismo’ de novos integrantes, bem como pela contabilidade geral nesta cidade, ou seja, CRISTIANO/TIO seria o responsável por controlar valores adquiridos mensalmente de quem ‘veste a camisa’ (quem se toma e mantém faccionado), de quem realiza o tráfico de drogas nas ‘lojinhas’/bocas de fumos cadastradas pela facção e consequentemente pelos lucros das mesmas
” [
sic
id. 30497485, p. 4, negritei].

Note-se que não há menção da época da apreensão, nem informações sobre a apreensão do aparelho celular utilizado pelo apelante.

Não há menção de diligências de campo visando atestar a coleta de evidências de que o referido ramal de fato pertencesse a
Cristiano
, nem qualquer outro elemento de prova, a atestar minimamente que aquelas mensagens de texto e áudios enviados aos grupos “Fechamento” e “Barra No” tenham se originado de um aparelho celular pertencente ao apelante.

Cabe mencionar que, no caso em apreço, o relatório de extração de dados telemáticos permitiu a identificação de
Tony Souza da Cruz
como sendo a pessoa a quem pertencia o aparelho celular apreendido na mesma cela em que ele se encontrava recluso. Vide, a respeito, id. 30497490, p. 3.

Fora essa identificação,
nenhum dado de relevância se logrou extrair, senão a simples semelhança da voz do apelante, para identifica-lo como sendo utilizador do ramal telefônico
+55 (22) 99850-3057.

Os policiais militares ouvidos em Juízo apenas assentam a íntima convicção de que aquela linha telefônica pertencia ao ora apelante, mas em momento algum demonstraram por quais meios chegaram a essa conclusão, o que se faria necessário para o âmbito de comprovação da autoria do crime de organização criminosa.

Embora os depoimentos policiais possam ser utilizados para a condenação, é necessário que se adiram a outros sólidos elementos de convicção em sentido incriminador, sob pena de autorizar que qualquer convicção policial se torne uma verdade absoluta, o que, última instância, tornaria-os verdadeiros juízes da causa.

O trabalho de inteligência da polícia visando o descortinamento e a identificação de integrantes de facção criminosa não pode e nem deve se resumir à extração de dados e à verificação da semelhança da voz do interlocutor.
Quod plerumque accidit
, costuma-se associar a propriedade ou a utilização de determinado ramal telefônico a interceptações telefônicas ou telemáticas, e, com estas, obter maiores informes sobre eventuais “deslizes” cometidos por integrantes de facção, ao mencionar nomes de parentes, endereços, locais que possibilitem a realização de diligências em tempo real, etc, e determinem a identificação da pessoa alvo da operação, o que não é o caso, em que o apelante foi preso ocasionalmente durante a vigilância feita a outro alvo.

Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a autoria do crime, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento jurisprudencial:

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime
” (RJTJERGS 177/136).

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelante não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de elidi-lo.

Daí, por conseguinte, emerge a indiscutível necessidade de aplicação do axioma
in dubio pro reo
, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.

Assim,
declaro a absolvição do apelante
ante a acusação de pertencer à organização criminosa
Comando Vermelho
, por ausência de prova inequívoca, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. PENA - DOSIMETRIA

O pedido de redução da pena-base carece de interesse recursal, porque a autoridade judiciária aplicou a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na sequência, majorou a reprimenda na fração de 1/6 ante a reincidência ante a condenação nos autos de ação penal cód. 122221. 3a Vara de Barra do Bugres, não questionada no apelo, elevando-a para
05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa
.

Por último, acertadamente, considerando a reincidência em crime doloso, desacolheu a pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, convolando a pena intermediária em definitivo.

Por último, fixou o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, ante a reincidência.

Com efeito, por expressa vedação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica a causa especial de diminuição de pena ao réu reincidente em crime doloso.

Da mesma forma, não se aplica o regime inicial intermediário ao réu reincidente em crime doloso, apenado com reprimenda superior a quatro anos, ainda quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
rejeito o pedido de concessão do direito de aguardar o julgamento do apelo criminal em liberdade
.

No mais,
conheço parcialmente
e
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto em prol da defesa de
Cristiano Martins Cotrim dos Santos
, qualificado, para o fim de absolve-lo da imputação da prática do crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 386, VII, do CPP, reduzindo a reprimenda a ele aplicada para
05 anos e 10 meses de reclusão
em
regime inicial fechado
, e pagamento de
600 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantidas as demais disposições da sentença, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.

Oficie-se imediatamente à VEP, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020